Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705708-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E C I S Ã O A presente decisão envolve os recursos de nos 0705708-86.2021.8.07.0000, 0706197-26.2021.8.07.0000 e 0738039-24.2021.8.07.0000. Embargos de declaração em agravo interno em embargos de declaração em agravo de instrumento no 0705708-86.2021.8.07.0000: Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte agravante contra o acórdão de ID no 34334628, verbis: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. MULTA. 1. Tratando-se de espólio e não havendo sequer menção clara no sentido de que o pagamento das despesas processuais poderia comprometer a subsistência de pessoa natural, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça. 2. O recurso cabível contra sentença que rejeita liminarmente os embargos à execução é a apelação, caracterizando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, devendo ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido”. O embargante reitera os argumentos expendidos nas razões do agravo de instrumento, dos embargos de declaração interpostos contra decisão unipessoal que dele não conheceu e do agravo interno respectivo. Acresce que o acórdão é nulo por haver omissão da parte dos Vogais, que não fundamentaram seus votos, limitando-se a seguir o deste Relator. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração “para que sejam esclarecidas as obscuridades, eliminada a contradição e suprida a omissão, constantes do acórdão, ora embargado, com efeitos infringentes favoráveis ao Embargante, ou para que lhe seja possível o respeito ao pleno e formal exercício do seu direito constitucional recursal”. Embargos de declaração em agravo interno em embargos de declaração em agravo de instrumento no 0706197-26.2021.8.07.0000: Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte agravante contra o acórdão de ID no 34333260, verbis: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. CONSULTA EM SISTEMAS POR BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ÓBICE PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. MULTA. 1. Tratando-se de espólio e não havendo sequer menção clara no sentido de que o pagamento das despesas processuais poderia comprometer a subsistência de pessoa natural, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça. 2. A mera oposição de embargos à execução não é dotada de efeito suspensivo ope legis, nem se vislumbra a possibilidade de sua concessão ope judicis se ausente a garantia do juízo. Portanto, não havia nenhum óbice à realização de pesquisa em sistemas informatizados para a busca de bens penhoráveis. Ademais, tendo sido rejeitados liminarmente os embargos à execução e não sendo dotado de efeito suspensivo o agravo interno, interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento erroneamente interposto contra tal sentença, é injustificável a insistência em alegar-se que se deveria aguardar o julgamento dos embargos à execução. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, devendo ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido”. O embargante reitera os argumentos expendidos nas razões do agravo de instrumento, dos embargos de declaração interpostos contra decisão unipessoal que dele não conheceu e do agravo interno respectivo. Acresce que o acórdão é nulo por haver omissão da parte dos Vogais, que não fundamentaram seus votos, limitando-se a seguir o deste Relator. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração “para que sejam esclarecidas as obscuridades, eliminada a contradição e suprida a omissão, constantes do acórdão, ora embargado, com efeitos infringentes favoráveis ao Embargante, ou para que lhe seja possível o respeito ao pleno e formal exercício do seu direito constitucional recursal”. Agravo interno em embargos de declaração em agravo de instrumento no 0738039-24.2021.8.07.0000: Trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal que rejeitou os segundos embargos de declaração interpostos contra outra decisão que, por sua vez, não conhecera de agravo de instrumento, em razão de intempestividade, além de não ter sido pago o preparo, nem recolhida a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 3o, do CPC, após a rejeição dos segundos embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática que havia indeferido a gratuidade de justiça nos autos do agravo de instrumento no 0738039-24.2021.8.07.0000. O embargante reitera os argumentos expendidos nas manifestações anteriores, em especial os dois embargos de declaração interpostos sucessivamente contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento após ter sido indeferida a gratuidade de justiça. Aduz que não há “que se falar em embargos de declaração protelatórios e multa ao Agravante por recorrer de decisões obscuras, contraditórias, omissas, erradas materialmente e contrárias aos direitos do Agravante, pois, como é de notório conhecimento público, o ex-presidente da República Federal do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva interpôs mais de 400 (quatrocentos) recursos para tornar-se ‘ficha limpa’ e não sofreu nenhum cerceamento, intimidação, ameaça e/ou litigância de má-fé e multa, em razão de tantos recursos”. Pugna pelo “recebimento e conhecimento do presente recurso para que, caso não haja retratação das decisões interlocutórias monocráticas, ora agravadas, seja o presente feito levado ao órgão colegiado competente para julgamento e reforma, ou invalidação de tais decisões, para provimento ao recurso de agravo em recurso extraordinário [sic] de Id. 31048003 – Págs. 1/20, interpostos pelo Agravante na sua árdua procura por Justiça”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Até o momento, somente nesta instância e considerando os três recursos em tela, foram aplicadas ao agravante/embargante as seguintes multas processuais: multa de três por cento (3%) sobre o valor da causa em razão da interposição de agravo interno manifestamente improcedente, em votação unânime (acórdão de ID no 34334628 dos autos no 0705708-86.2021.8.07.0000); multa de três por cento (3%) sobre o valor da causa em razão da interposição de agravo interno manifestamente improcedente, em votação unânime (acórdão de ID no 34333260 dos autos no 0706197-26.2021.8.07.0000); e, ainda, multa de dois por cento (2%) sobre o valor da causa, majorada para dez por cento (10%), por decisões unipessoais, em razão da rejeição de dois embargos de declaração sucessivos (IDs nos 33408125 e 34035320 dos autos no 0738039-24.2021.8.07.0000). Além disso, no agravo de instrumento no 0715480-73.2021.8.07.0000, também desta Relatoria, foram aplicadas duas multas de dois por cento (2%) sobre o valor da causa, cada, ambas majoradas para dez por cento (10%), cada, por decisões unipessoais, em razão da rejeição de dois embargos de declaração sucessivamente interpostos contra outras duas decisões, totalizando quatro embargos de declaração e vinte por cento (20%) em sanções (IDs nos 27585872, 28674389, 31386266 e 33407158 dos autos no 0715480-73.2021.8.07.0000). Nenhuma de tais multas foi depositada espontaneamente pelo agravante/embargante. Pois bem. Consoante o art. 1.026, § 3o, do CPC, a multa majorada pela interposição de sucessivos embargos de declaração condiciona a interposição de qualquer recurso ao seu depósito prévio. No mesmo sentido dispõe o art. 1.021, § 5o, também do CPC, quanto à multa pela interposição de agravo interno julgado manifestamente incabível ou improcedente, em votação unânime. Como já referido anteriormente, trata-se de requisito específico de admissibilidade recursal, na lição de Vinicius Silva Lemos, in verbis: “Se houver reiteração, a interposição de novos embargos de declaração, considerados estes como protelatórios também, pode-se aumentar a multa para 10%. Nesta hipótese, o recolhimento da multa em depósito judicial prévio se torna requisito de admissibilidade para a interposição dos próximos recursos (...)”1. Considerando que os presentes recursos não vieram instruídos com o depósito espontâneo de tais multas, não podem ter seguimento. No mais, a reiteração na aplicação de tais multas, além de não estar alcançando seu desiderato de demover a parte do intuito protelatório, já chega a patamar que permite questionar se tal forma de atuação, por parte do douto causídico, conta com o conhecimento e consentimento de quem representa, cujos interesses, aparentemente, não se mostram prestigiados com a estratégia adotada. Isso porque, na origem, a execução de título extrajudicial relativa à cobrança de débitos condominiais já resultou na expropriação do imóvel relacionado à dívida, de caráter propter rem, conforme carta de arrematação de ID no 118966083 dos autos de origem no 0721733-11.2020.8.07.0001. Lembre-se que, assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a ato será considerado perfeito, acabado e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o do art. 903, do CPC, restando ao devedor a eventual a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. É dizer, o bem está irremediavelmente perdido, ainda que o agravante/embargante venha a obter o improvável reconhecimento de que ele teria sido arrematado por preço vil, sendo que o agravo de instrumento buscava tratar da sua avaliação, não alcançando êxito a tempo de evitar o leilão (no 0738039-24.2021.8.07.0000). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença. hasta pública. imóvel. auto de arrematação. magistrado. assinatura. procedimento eletrônico. ratificação. INTIMAÇÃO. nulidade. alegação. primeira oportunidade. stj. imissão na posse. mandado. sustação. impossibilidade. art. 903, caput, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caberia aos devedores alegar a nulidade na primeira oportunidade que se manifestaram nos autos. Preliminar de nulidade de intimação, rejeitada. 2. A ação anulatória ajuizada após o aperfeiçoamento da arrematação não tem o efeito de restituir o bem alienado aos devedores, mas tão somente garantir eventual indenização pelos prejuízos sofridos. Assim, inviável a sustação do mandado de imissão na posse em favor dos arrematantes. Neste sentido, o art. 903, caput, do Código de Processo Civil. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1301379, 07300579020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, a conduta da parte, na forma escolhida por seu patrono, não tem tido e nem terá outro resultado senão onerá-la ainda mais, daí porque se mostra prudente certificar-se de que há congruência entre o desejo da parte e os atos de seu mandatário. Ademais, é do presumido interesse da parte contrária que o processo tenha fim, não se justificando a delonga na satisfação do crédito vencido, o que ainda não se ultimou na origem mesmo a despeito da arrematação, em razão de atos protelatórios do agravante, como a interposição intempestiva de embargos de declaração contra decisão que determinara a transferência de valores, como se vê da decisão de ID no 121991556 dos autos de origem no 0721733-11.2020.8.07.0001. Assim, em princípio, deve-se buscar mais a resolução final do litígio do que a imposição de novas sanções, o que não tem se mostrado efetivo. Ante o exposto, não conheço dos citados recursos, interpostos nos autos de nos 0705708-86.2021.8.07.0000, 0706197-26.2021.8.07.0000 e 0738039-24.2021.8.07.0000, com apoio no art. 932, inciso III, c/c os arts. 1.021, § 5o, e 1.026, § 3o, todos do CPC. Excepcionalmente, e apenas nesta oportunidade, deixo de aplicar nova multa pela interposição de embargos de declaração com manifesto intuito protelatório, determinando a intimação pessoal, por mandado, do inventariante Erivelton Rosa de Jesus Almeida quanto à presente decisão. A reiteração na interposição de recursos protelatórios poderá ensejar a aplicação de novas penalidades, nos termos da lei processual. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator 1. LEMOS, Vinicius Silva. Recursos e processo nos Tribunais no novo CPC. São Paulo: Lexia, 2015, p. 230.